Tribunal: TJMT
Processo: 1049463-79.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049463-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO VIEIRA DE JESUS - CPF: 017.748.008-45 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – REJE
I
TADA
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APOSENTADO
/
PENSIONISTA
–
JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO –
CET – CUSTO EFETIVO TOTAL
– INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA

MANTIDA

– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.

2.
Estando o percentual de juros dentro do limite de taxa máxima
de juros indicada na
Instrução Normativa n.o 28/2008 do INSS/PRES, que estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito, contraídos nos benefícios da Previdência Social
, alterado pela Instrução Normativa
do Instituto Nacional do Seguro Social n. 80 de 17.08.2015 que alterou a IN n.
28
,

estabelecida
em seu artigo 13
, deve ser mantido os juros contratados.

3.
No tocante
aoCusto Efetivo Total, importante esclarecer que no CET são
inclusos
as tarifas, tributos, taxas, seguros e outras despesas e, logicamente, seu percentual é maior que a taxa mensal de juros estipulada no contrato, o que não torna a sua cobrança ilícita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria do Carmo Vieira de Jesus
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo d
a

2a
Vara Especializada em Direito Bancário d
a Comarca
d
e
Cuiabá
,
que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na
Ação
Revisional C/C Indenizatória
,
ajuizada em face de
Banco
Pan

S/A.

Por conseguinte, considerando que a autora é beneficiária da gratuidade da justiça, isentou-a do pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Irresignada, a apelante aduz, preliminarmente, o cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide.

No mérito, sustenta, em síntese, a abusividade do contrato.

Argui a incidência de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado.

Questiona acerca da legalidade do CET.

Pondera a existência de omissão quanto à aplicação da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008.

Afirma
ser
devida a repetição do indébito em dobro.

Defende que a prática abusiva configurou ato ilícito
, e, que, por isso, deve ser reconhecido o dano moral sofrido.

Pede a condenação do banco à indenização.

Ao final, pugna pel
o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, bem como, a condenação d
o
apelad
o

a
o ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento, id
213190416
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Preliminar – Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

A requerente/apelante alega que o julgamento antecipado da lide, não lhe tendo sido permitida a produção de provas, configura ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa,
o que defende resultar no cerceamento do seu direito de defesa.

Não lhe assiste razão, nesse ponto.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, que disciplina quanto as diligências inúteis ou meramente protelatórias,

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2
.
O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
17/08/2015).

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao proceder ao julgamento antecipado da lide, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO

Eminentes pares:

A
hipótese versa ação de revisão de contrato
de
empréstimo consignado junto a benefício do INSS.

Narra a exordial que a autora
contratou
,
junto
à
instituição financeira, empréstimo consignado no 327594770-7
,
na modalidade consignação em folha de pagamento e que o valor do empréstimo consignado foi de R$ 880,00, em 72 meses, com parcelas fixas no valor de R$ 363,60, com taxa de juros mensal R$

24,97 com taxa de juros em 2,05%a.m
.

A fim de liquidar o contrato originário a autora refinanciou o empréstimo, celebrando o contrato sob no 366116181-4.

Pondera que o referido contrato (
no 366116181-4
) é abusivo, questionando diversas cláusulas.

A sentença rejeitou seus pedidos.

Pois bem.
O cerne da controvérsia reside na alegação
de

abusividade
do contrato celebrado com o banco, sob no
366116181-4
.

Em específico, questiona a apelante as cláusulas
que

tratam dos juros remuneratórios e do CET.

Para tanto, a
rgui a incidência de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado
e questiona
quanto à
l
egalidade do CET.

Pondera a existência de omissão quanto à aplicação da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008.

Pede a revisão das cláusulas indicadas, a repetição do indébito, em dobro e a indenização pelos danos morais que alega ter sofrido.

Aportou aos autos a
Cédula de Crédito Bancário - Proposta no 327594770, cuja cópia
constou
junto
ao id 213190385.

Entretanto, a autora/apelante questionou o contrato de refinanciamento, que liquidou o referido contrato, cuja proposta trouxe o banco, junto ao id 213190398 – pág. 13 (Proposta no 366116181).

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No que concerne aos
juros remuneratórios
, cuja ilegalidade arguiu a apelante, tenho que não
merece
prosperar.

É sabido
que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido
. ”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios. 2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional. 3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 4. O
eg
. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta
eg
. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in
casu
, a taxa de juros remuneratórios acordada. 5. Agravo regimental a que se
nega provimento”
.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Na hipótese,
apura-se que apesar das alegações da recorrente, os juros incidentes no contrato (no 366116181), id 213190398 – pág. 13, foram no percentual de 2,14% ao mês e 28,93% ao ano, conforme comprovante de operação de crédito apresentada pelo banco junto à defesa.

Em consulta junto ao Banco Central do Brasil, a
taxa média de mercado divulgada para o período (novembro/2022) e modalidade (crédito pessoal consignado – aposentado e pensionista do INSS) contratadas, foi de 2,01%
a.m.,conforme
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
).

Portanto, dentro da média aplicada à época.

P
or sua vez, no tocante à alegação de
existência de omissão quanto à aplicação da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008
, tem-se que esta
estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito, contraídos nos benefícios da Previdência Social
, alterado pela Instrução Normativa
do Instituto Nacional do Seguro Social n. 80 de 17.08.2015 que alterou a IN n.
28
estabelecendo em seu artigo 13 a limitação da taxa máxima de
juros
que poderá ser utilizada, senão vejamos:

“Art. 13 – Nas operações de
empréstimos
são definidos os seguintes critérios, observado o disposto no artigo 56 desta
Instrução Normativa:

(...)

II-
a
taxa de
juros
não poderá ser superior a 2,14% (dois vírgula quatorze por cento) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do
empréstimo
“(...).

Nesse sentido, orientações do STJ:

PERMISSÃO DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL: NOS CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADOS APÓS A EDIÇÃO DA MP No

1.963-17/00 (REEDITADA SOB O
No
2.170-36/01), ADMITE-SE A CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE
JUROS
, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA (RESP
No
1.112.879 – PR – RELATORA MIN. NANCY ANDRIGHI).ORIENTAÇÃO 1, D - RECURSO REPETITIVO
No
1.061.530-RS: “ÉADMITIDA A REVISÃO DAS TAXAS DE
JUROS
REMUNERATÓRIOSEM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DESDE QUE CARACTERIZADA
ARELAÇÃO DE CONSUMO E QUE A ABUSIVIDADE (CAPAZ DECOLOCAR O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA –ART. 51, §1o, DO CDC) FIQUE CABALMENTE DEMONSTRADA, ANTE ÀS PECULIARIDADES DO JULGAMENTO EM CONCRETO.”

Portanto, dentro
do limite normativo
e dentro da taxa média de mercado disponibilizada pelo Banco Central, de maneira que deve ser mantido.

À evidência, não há que se confundir custo efeito total do contrato, com custo efetivo da taxa de juros, de sorte que referido dispositivo tem por fim limitar, tão somente, este último.

A propósito:

“REVISIONAL - contrato bancário - sentença improcedência - recurso do autor. CERCEAMENTO DE DEFESA - inocorrência - precedentes - o Juiz de Direito é o destinatário das provas e o julgamento antecipado é possível, se entender pela existência de elementos suficientes para formar o convencimento - inexistência de ofensa ao devido processo legal - recurso não provido. JUROS REMUNERATÓRIOS - preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada - contrato de empréstimo consignado - juros remuneratórios contratuais que extrapolam a limitação legal prevista na Instrução Normativa INSS no 28/2008 vigente na época da contratação - documentos que comprovam o alegado pelo autor - flagrante abusividade - limitação de juros que é medida de rigor - dever de restituir o valor excedente - restituição que deve se dar na forma simples, com correção monetária desde o desembolso e juros de moa desde a citação, a ser apurado em fase de liquidação de sentença - recurso provido. DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA - readequação - inteligência do art. 86, §único do CPC. DISPOSITIVO - recurso parcialmente provido” (TJSP, Apelação Cível no 1021305-67.2019.8.26.0451, Relator Desembargador
Achile

Alesina
, 15a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento 19/01/2021).

No tocante ao Custo Efetivo Total– CET,

quanto ao percentual de juros que o compõe,
sabe-se que
trata de taxa que inclui todos os custos pagos por pessoa física na contratação de operações de crédito, como IOF, tarifas bancárias, não servindo para aferição dos juros praticados no contrato.

A tarifa denominada CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos
termos da
Resolução BACEN 3517/07.

Resta a
purado
assim,
nos autos ter a instituição financeira cobrado o percentual informado no CETnão se há de falar
em abusividade
do ato.

Diante disso, sendo mantido o contrato, não há que falar em restituição.

Entretanto, sobre o tema, sabe-se que
eventual
devolução deve ser feita
de forma simples
,
uma vez que não sendo
comprovada a má-fé.

Bem ainda, d
iante das substanciosas alegações do apelante, em vista das circunstâncias narradas e do contexto probatório que instruiu o feito, não se notam presentes os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente,
eventual
cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

A propósito, nesse sentido o entendimento pátrio:

APELAÇÃO. LOCAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. Ausente mínima comprovação de ter a autora experimentado transtornos além daqueles inerentes a este tipo de litígio para legitimar a configuração da lesão extrapatrimonial. A cobrança indevida, no caso, configura meros dissabores, naturais da vida cotidiana, que não são passíveis de reparação. Recurso desprovido.
(TJ-RS - AC: 70083023226 RS, Relator:
Jucelana
Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019)
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO - CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria
”
.

(N.U 1015876-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 08/10/2023)
.

“
APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO EXTRA PETITA – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir.

Se o valor do empréstimo é dispon
ibilizado ao consumidor via TED,
mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito
”
.

N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023)
.

Pelo exposto,
nego
provimento
ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024